Tribunal: TJES
Processo: 5002141-60.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002141-60.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANI FANCHIOTTI CERRI E SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUTORA QUE ALEGA TER CANCELADO A OPÇÃO DE DÉBITO EM CONTA DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, PORÉM, APÓS ATRASAR UMA FATURA, TEVE O DÉBITO REALIZADO À SUA REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. A parte recorrente pretende a reforma da sentença de origem que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral, aduzindo a ocorrência de
error in judicando
.

2. No caso dos autos, a autora alega que possui cartão de crédito vinculado ao banco recorrido e que se dirigiu ao atendimento da agência, procedendo com o cancelamento da opção de débito em conta das faturas; todavia, após atrasar o pagamento do boleto emitido no ato do atendimento, teve o valor respectivo descontado em sua conta, sustentando que não autorizou esse desconto em caso de inadimplemento.

3. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a recorrente não demonstrou ter procurado o banco recorrido para tentar solucionar o imbróglio administrativamente.

4. Assim, não vejo razão à recorrente, posto que o magistrado na origem fundamentou adequadamente a decisão. A propósito, eventuais contradições ou omissões são matérias típicas do recurso de embargos de declaração, os quais não foram opostos pela recorrente.

5. Registre-se, ademais, que o débito em conta realizado correspondia à fatura fechada antes da migração para o pagamento via boleto bancário, de modo que o inadimplemento posterior remete a uma simulação, visando tão somente postergar o vencimento.

6.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.